Tribunal: TJDFT
Processo: 0756231-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Prescrição. Execução individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Prazo quinquenal. Contagem a partir do trânsito em julgado da ação civil pública. Medida cautelar de protesto ajuizada por legitimado extraordinário. Ineficácia como causa interruptiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deduzida na liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada em 1998.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.033 do STJ e ii) estabelecer se ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual da sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. A afetação do tema repetitivo 1.033/STJ restringiu-se aos recursos dirigidos às instâncias superiores, não alcançando processos em trâmite nos graus ordinários.
4. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários é quinquenal, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva.
5. A medida cautelar de protesto ajuizada por legitimado extraordinário não produz interrupção do prazo prescricional quando o legitimado não detém titularidade para representar individualmente os beneficiários após o trânsito em julgado da ação coletiva.
6. A interrupção da prescrição exige provocação pelo titular do direito material, não podendo ser suprida por ato de sujeito processual sem legitimidade para atuar em nome dos interessados na fase executiva individual.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 487, II, do CPC; art. 85, §§ 2o e 11, do CPC; art. 98 do CDC
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 515); STJ, Tema 1.033; TJDFT, APC 073407782.2024.8.07.0001 Acórdão 1941614, APC 0734077-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024; TJDFT, APC 072784882.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024.